Tribunal: STF
Processo: ARE 1519674
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA E, AINDA, AUSÊNCIA DE DOLO QUANTO AOS DESCUMPRIMENTOS. TESES RECHAÇADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA ESTAMPADAS NOS RELATOS COERENTES E SEGUROS DA OFENDIDA, PRESTADOS EM AMBAS AS ETAPAS DA PERSECUÇÃO PENAL E RATIFICADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI VALOR DIFERENCIADO NA APURAÇÃO DOS FATOS. NEGATIVA DO APELANTE QUE SE ENCONTRA ISOLADA NOS AUTOS E NÃO FOI SUFICIENTE PARA DERRUIR OS RELATOS DA OFENDIDA. ACUSADO QUE TINHA PLENA CIÊNCIA DAS MEDIDAS JUDICIAIS IMPOSTAS E, AINDA ASSIM SE DIRIGIU ATÉ A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E MANTEVE CONTATO COM ELA (SUA GENITORA) POR 36 (TRINTA E SEIS) VEZES. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA . SÚPLICA PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE DO AGENTE VALORADAS NEGATIVAMENTE NA ORIGEM DE FORMA ESCORREITA. SEGUNDA ETAPA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE CONSTANTE NO ART. 61, II, "E", DO CP. ALEGAÇÃO D E BIS IN IDEM EM RAZÃO DO ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUTOS QUE POSSUEM FINALIDADES DISTINTAS. AGRAVANTE MANTIDA. TERCEIRA ETAPA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REITERADOS DESCUMPRIMENTOS DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA JUDICIALMENTE APLICADAS (36 VEZES). DOSIMETRIA QUE DEVE PERMANECER INTACTA.



    REGIME. PLEITO PARA A ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. DESCABIMENTO. INOBSTANTE A REPRIMENDA ARBITRADA SEJA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS, A GRAVIDADE DA CONDUTA, OS VETORES JUDICIAIS DESABONADORES (MAUS ANTECEDENTES, PERSONALIDADE) E A REINCIDÊNCIA INVIABILIZAM A ADOÇÃO DO REGIME ABERTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 33, §3º, DO CÓDIGO PENAL. INCABÍVEL PELAS MESMAS RAZÕES A CONCESSÃO DO SURSIS. MANUTENÇÃO AOS DEMAIS COMANDOS DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.



    PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS À VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALÉM DISSO, ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE O DANO MORAL NOS ILÍCITOS DESTA NATUREZA É PRESUMIDO. REPARAÇÃO DO INQUESTIONÁVEL ABALO PSÍQUICO CAUSADO NA OFENDIDA QUE SE IMPÕE. REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INADMISSIBILIDADE. MONTANTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO TRAUMA VIVENCIADO PELA VÍTIMA E QUE NÃO EXTRAPOLA A RAZOABILIDADE DIANTE DAS CONDIÇÕES DO RECORRENTE.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORA NOMEADA. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS. CONCESSÃO NOS TERMOS DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO CM 5/19, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM N. 9/2022.



    PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DESFAVORÁVEEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. VERBA FIXADA EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, XLVII, "b", e LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente